Tribunal: TJBA
Processo: 8010481-58.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010481-58.2019.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK

Advogado(s): CHARLES DANIEL DUVOISIN, KIMBERLEEN IACHINSKI MIRANDA

APELADO: SO BENCAO TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s): FRANCISCO FABIO BATISTA, CAMILA FERREIRA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança securitária ajuizada por beneficiário de proteção veicular em face de associação, objetivando o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, tendo a ré negado administrativamente o pagamento sob alegação de excesso de velocidade.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pedido de revogação da gratuidade judiciária concedida ao autor; (ii) verificar a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular e seus associados; e (iii) avaliar a legitimidade da negativa de cobertura securitária com base em alegado excesso de velocidade.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não demonstrada pela parte impugnante a capacidade financeira do beneficiário, especialmente considerando que o principal meio de obtenção de renda foi objeto do sinistro discutido nos autos.

4. As associações de proteção veicular, ao prestarem serviços securitários mediante remuneração, equiparam-se às seguradoras para fins de aplicação do CDC, sendo irrelevante sua natureza jurídica.

5. O agravamento intencional do risco, como causa excludente da cobertura securitária, deve ser cabalmente demonstrado pela seguradora, não bastando a mera alegação de excesso de velocidade sem comprovação do nexo causal com o sinistro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

"1. A proteção veicular oferecida por associação mediante contraprestação pecuniária caracteriza relação de consumo, sujeitando-se ao CDC. 2. A negativa de cobertura securitária por excesso de velocidade exige prova inequívoca do agravamento intencional do risco."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.927.778/MG; TJ-MG, AC 51627160820228130024; TJ-DF 07182628420208070001.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.